Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. APLICAÇÃO DA SELIC. LIMITES DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA.
I – O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09 foi declarado inconstitucional pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810), realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos. A aplicação da TR para atualização dos débitos da Fazenda Pública é inconstitucional.
II - De acordo com o entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, para condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza tributária, é legítima a utilização da Taxa Selic para a atualização do débito objeto da lide quando houver previsão na legislação da entidade tributante.
III – A Lei Complementar Distrital 943/18, a qual determinou a incidência da Taxa Selic, deve ser aplicada a partir de 01/06/18.
IV - A r. sentença analisou a questão deduzida nos autos, atendo-se aos limites da lide impostos pelo pedido, art. 492 do CPC.
V – Inaplicável o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa não é inestimável.
VI – Apelações do autor e do réu desprovidas.